Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-35.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilícito – Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem consignada, com descontos em benefício previdenciário de consumidor – Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração da contratação válida e regular pelo autor – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilícito – Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem consignada, com descontos em benefício previdenciário de consumidor – Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração da contratação válida e regular pelo autor – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos - Danos morais "in re ipsa" – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001242-35.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ANTONIO FARAHUN SOBRINHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001242-35.2020.8.26.0047 -Voto no 40018
2
VOTO 40018
APELAÇÃO No 1001242-35.2020.8.26.0047
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADO
: ANTONIO FARAHUN SOBRINHO
COMARCA
: ASSIS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Ilícito

Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem
consignada, com descontos em benefício previdenciário
de consumidor Relação negocial regida pelo CDC
Não demonstração da contratação válida e regular pelo
autor Valores descontados indevidamente que devem
ser restituídos - Danos morais “in re ipsa” Recurso não
provido.

1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 134/146, cujo relatório se
adota.
Apela o réu (fls. 148/154).
Alega que o “RMC impugnado pelo Recorrido não se trata
de desconto e sim uma margem (informativo), pois o valor não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001242-35.2020.8.26.0047 -Voto no 40018
3
descontado do beneficio, e somente seria realizado quando ele utilizasse o
cartão” (sic).
Diz que o apelado não comprovou que foram realizados
descontos em seu benefício previdenciário, de modo que não pode o
apelante ser condenado a restituir valores que sequer o recorrido
despendeu.
Sustenta que inexistem danos morais passíveis de
indenização.
Requer a reforma da sentença “para afastar a
determinação de conversão do contrato originalmente firmado em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, assim
como a amortização dos descontos do RMC no empréstimo consignado”.
Contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 160.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 162/163).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas
164.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta sob a alegação de que o
autor recebe benefício previdenciário, com a realização dos depósitos dos
valores em conta, sendo que, “ao verificar seu extrato de pagamento, a
parte autora constatou que a Ré, sem que houvesse qualquer solicitação da
parte autora, implantou um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão
de Crédito Consignado, passando a debitar todos os meses R$ 56,18 a
título de RMC, os quais se dão de forma ilegal, tendo em vista que tal
modalidade de empréstimo nunca foi solicitada ou sequer informada à parte
requerente”. Afirma que “o que realmente aconteceu no caso em tela foi a
contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO A CONTRATAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO”. Argumenta que não recebeu cartão algum,
tampouco as faturas, aplicando-se ao presente caso a Súmula 532 do STJ,
tendo o requerido praticado ilícito caracterizador de danos morais. Requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001242-35.2020.8.26.0047 -Voto no 40018
4
em suma, a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC), com a condenação do réu na
repetição de indébito e no pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 15.000,00.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente para
“declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável”; “determinar a conversão do contrato originalmente firmado em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso seja
impossível a consignação), aplicando-se a taxa média de juros divulgada
pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da
contratação”; “determinar que os valores descontados mensalmente a título
de RMC, sejam utilizados para amortizar o débito do autor” (sic); “condenar
o demandado no pagamento de indenização por danos morais em favor do
autor, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.
Daí o presente recurso de apelação.
Com efeito, o processo se desenvolve sob o pálio das
relações de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Embora o apelante alegue a inexistência de descontos no
benefício previdenciário do apelado, tal alegação não encontra amparo no
conjunto probatório produzido nos autos.
O documento juntado às fls. 40 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 56,18.
Diante da negativa do apelado em relação à contratação
e uso do cartão de crédito, caberia ao apelante produzir prova em sentido
contrário, porém o recorrente não demonstrou a contratação válida e regular
pelo recorrido, limitando-se a afirmar às fls. 80 que "o Autor atualmente
possuía um cartão de crédito ELO NACIONAL CONSIG INSS, de número
6363680086190599, que se encontra CANCELADO em razão da
propositura da presente ação” (sic).
O ônus da prova era do réu, a teor do art. 373, II, do
CPC, obrigação da qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001242-35.2020.8.26.0047 -Voto no 40018
5
Destarte, inexiste vínculo contratual a permitir os
descontos da reserva de margem consignável.
Houve falha na prestação de serviços, não merecendo
acolhida a pretensão do réu “para afastar a determinação de conversão do
contrato
originalmente
firmado
em
empréstimo
consignado
ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, assim como a amortização dos
descontos do RMC no empréstimo consignado”.
Em obediência ao princípio que veda o enriquecimento
ilícito, não é descabida a restituição dos valores descontados indevidamente.
Da conduta do réu decorreram diversos transtornos e
aborrecimentos para o autor que extrapolam o mero dissabor, típico da vida
moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro, pois são presumidos os
danos, ou seja, não precisa ser comprovado o sofrimento advindo, bastando
que reste demonstrado o fato.
A propósito:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Requerido que não outorga
credibilidade às suas alegações Ausência de prova da contratação
Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC Recurso não provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
Deve o recorrente compor os danos morais oriundos da falha na prestação
do serviço. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 7.000,00, não
é excessiva. A condenação a título de danos morais encontra-se em
patamar adequado, em consonância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. R. sentença mantida. Recurso não provido.” (apelação no
1001305-60.2020.8.26.0047, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 20/08/2020,
TJSP).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável
alegadamente descontada contra a vontade do autor. Sentença de
procedência para declarar inexigíveis as cobranças, condenar o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001242-35.2020.8.26.0047 -Voto no 40018
6
requerido a devolver para a parte autora os valores recebidos a título da
Reserva acima mencionada, em dobro, no valor de R$ 3.608,00, além de
condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no montante
de R$ 5.000,00. Insurgência do réu. Inadmissibilidade. Irregularidade
contratual. Ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Inexistência de
autorização para desconto de valores da RMC do autor, que devem ser
restituídos em dobro. Esclarecido que o valor devido pelo réu ao autor
deverá corresponder aos valores efetivamente pagos, a serem
demonstrados na fase de liquidação de sentença. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório que não comporta redução porque já aquém dos
valores usualmente arbitrados em casos análogos, ficando mantida a verba
fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Sentença confirmada.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso não provido, com observação.” (apelação no
1000442-07.2020.8.26.0047, Rel. Des. Helio Faria, j. 17/08/2020, TJSP).
Observa-se que o prequestionamento formulado pelo réu
é genérico, de modo que é descabida qualquer consideração sobre ele.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença,
da lavra do eminente magistrado Andre Luiz Damasceno Castro Leite,
majorados os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
condenação, a teor do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator